Tribunal: TCU
Processo: 024.156/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Colegio Notarial do Brasil contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), acerca de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), alusivas ao credenciamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (ARPENBrasil), mediante a Portaria Senatran 1.137/2023, para prestação de serviços de disponibilização e assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), pelo sistema digital da ARPEN, com ou sem atendimento presencial em Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais; Considerando que a matéria foi tratada no Acórdão 416/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente , bem como fazer esclarecimentos à Senatran e a potenciais interessados a respeito da matéria (item "b" do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário ); Considerando que o Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) apresentou petição inominada, requerendo ao TCU que examinasse suposto descumprimento, por parte da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), ao disposto na alínea "b" do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Antonio Anastasia); Considerando que, mediante o Acórdão 1244/2025-TCU-Plenário , o TCU decidiu por não conhecer da petição inominada do Colégio Notarial do Brasil; Considerando que o Colégio Notarial do Brasil, neste momento processual, opõe embargos de declaração em face do Acórdão 1244/2025-TCU-Plenário , alegando omissão e ambiguidade a serem sanadas: i) " omissão em enfrentar o descumprimento do item 'b.3' do Acórdão no 416/2025 "; e ii) " necessidade de esclarecimento para a preservação da segurança jurídica e da repartição constitucional de competências "; Considerando que o autor da representação não é qualificado nos autos como parte ou interessado admitido nos autos, e, portanto, não possui legitimidade recursal; Considerando que, por ocasião da prolação do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário , o Tribunal de Contas da União se baseou, entre outros aspectos, em esclarecimento prestado pela Senatran, no sentido de que " o Parecer 253/2023/CONJURMT/CGU/AGU [peça 44] concluiu pela possibilidade de compartilhamento de dados entre Senatran e ARPEN, bem como que a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no exercício de supervisionar e regulamentar os serviços notariais e de registro, homologou a já mencionada Portaria Senatran 1.137/2023 [peça 28, p. 3-7] "; Considerando que, dessa forma, a atuação desta Corte de Contas teve por foco o exame da regularidade de ato conduzido pela Senatran; Não obstante, considerando que, em recente decisão, prolatada em 27/6/2025 nos autos de processo sob o Pedido de Providências 0007854-69.2023.2.00.0000 (cópia à peça 119), o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, deferiu pleito formulado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) para " SUSPENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS divulgados pela ARPEN-Brasil, de autorização para transferência de propriedade veicular e meio eletrônico, ATPV-e, pelos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, até ulterior decisão desta Corregedoria Nacional de Justiça "; Considerando que a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça mencionou a ausência , até o momento, de regular instrução e de decisão conclusiva acerca de discussão aberta no âmbito de decisão anterior daquela Corregedoria (id 5949047), em que foram intimados diversos atores (o CNB/CF, a ARPEN-Brasil, o Operador Nacional de Registro Civil de Pessoas Naturais - ON-RCPN, a Senatran e Conselho Regional de Despachantes Documentais do Estado de São Paulo) para prestarem informações adicionais, em especial quanto à implantação do serviço de geração da ATPV-e pelos cartórios de registro civil, à forma de remuneração do serviço, à forma de governança a ser realizada tanto pela ARPEN quanto pelo ON-RCPN, bem como demais informações relevantes para adequada transparência e legalidade do serviço a ser prestado; Considerando, portanto, a existência de controvérsias sobre a matéria, de alta complexidade, ainda não dirimidas em definitivo no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que inclusive têm por objeto eventual usurpação de competências entre distintas serventias cartoriais, como mencionado no acórdão recorrido; Considerando a competência do Poder Judiciário para fiscalizar os serviços notariais e de registro (arts. 103-B, § 4o, I e III, e 236, § 1o, da Constituição Federal), regulamentada pela Lei 8.935/1994, bem como a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços notariais e de registro (art. 8o, X, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF) contra o Acórdão 1244/2025-TCU-Plenário ; de ofício, esclarecer que os Acórdão 416/2025-TCU-Plenário e 1244/2025-Plenário, proferidos nestes autos, visaram estritamente ao exame da regularidade dos atos conduzidos pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), não adentrando em discussão sobre limites de atuação e das atribuições das atividades dos serviços notariais e de registro, matéria de competência constitucional e legal do Poder Judiciário; arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, nos termos já estabelecidos na alínea "d" do Acórdão 416/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 024.156/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Colegio Notarial do Brasil (05.334.890/0001-91). 1.2. Interessados: Associacao Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (73.611.568/0001-12); Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54). 1.3. Órgão/Entidade: Colegio Notarial do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), representando Colegio Notarial do Brasil; Pedro Ribeiro Giamberardino (52466/OAB-PR) e Gustavo Henrique Alves da Luz Favero (80619/OAB-PR), representando Associacao Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.